Tribunal: TJDFT
Processo: 0734196-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Continuidade delitiva. Multa. Regime prisional semiaberto. Adequação da prisão cautelar.

1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.

2 - As declarações da vítima, somadas às imagens da câmera de segurança e apreensão da ferramenta usada pelo réu para arrombar o portão garagem do edifício, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.

3 - Na continuidade delitiva a pena de multa deve ser elevada na mesma fração que a pena privativa de liberdade, não sendo o caso de aplicação do art. 72 do CP.

4 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.

5 - Apelação provida em parte.